Tribunal: TJMT
Processo: 1018199-12.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE VALOR PROVENIENTE DE EVENTUAL MULTA DE FIDELIZAÇÃO DE CONTRATO DE TELEFONIA E DA VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA AGRAVADA – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA – QUESTÕES SOBRE A VALIDADE DA MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO E SOBRE A ALEGADA MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA QUE IMPORTOU NA PORTABILIDADE PARA OUTRA EMPRESA, QUE DIZEM RESPEITO AO MÉRITO DA AÇÃO E QUE SERÃO RESOLVIDAS PELA SENTENÇA APÓS A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AGRAVO DESPROVIDO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018199-12.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[CAROLINA DA ROSA RONCATTO - CPF: 862.911.570-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), INEXA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 05.294.401/0001-15 (EMBARGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018199-12.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

EMBARGADO: INEXA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Telefonica Brasil S.A.
contra o
v. acórdão que,
à unanimidade, desproveu
o Agravo de Instrumento nº
1018199-12.2019.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE VALOR PROVENIENTE DE EVENTUAL MULTA DE FIDELIZAÇÃO DE CONTRATO DE TELEFONIA E DA VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA AGRAVADA – POSSIBILIDADE DO DEFERIMENTO DA TUTELA – QUESTÕES SOBRE A VALIDADE DA MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO E SOBRE A ALEGADA MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA QUE IMPORTOU NA PORTABILIDADE PARA OUTRA EMPRESA, QUE DIZEM RESPEITO AO MÉRITO DA AÇÃO E QUE SERÃO RESOLVIDAS PELA SENTENÇA APÓS A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Possível o deferimento de tutela de suspensão da cobrança da multa por eventual quebra de fidelização no contrato de prestação de serviço de telefonia e da vedação da negativação do nome do consumidor, em especial se o consumidor alega ter postulado a portabilidade para outra empresa em razão da má-prestação de serviços, mesmo porque referidas questões, de validade da multa de fidelização e da alegada má-prestação de serviços, fazem parte do mérito da ação e ainda serão resolvidas pela sentença após a instrução do processo
”.

Sustenta omissão ao argumento de que o acordão deixou de pronunciar sobre sua tese de necessidade de caução para o deferimento, pelo juízo de origem, do pedido de tutela e urgência formulado pelo autor da Ação de
Inexistência de Débito
c/c Danos Morais e Obrigação de Fazer, aqui embargado de declaração.

Contraminuta no id. 41917962
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020